Tribunal: STF
Processo: RE 110828
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-02-26
Data de publicação: 1988-02-26

Ementa:
- PREVIDENCIA SOCIAL. CONTRIBUIÇÃO RELATIVA A PERIODO ULTERIOR A
VIGENCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 8-77, EM FACE DA QUAL PERDEU O
SEU CARÁTER TRIBUTÁRIO. PRECEDENTES DO STF.
RECURSO PROVIDO, PARA AFASTAR A DECADENCIA QUINQUENAL  (ART. 173 DO
COD. TRIB. NACIONAL).